Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706711-97.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA GOMES RODRIGUES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BIANCA GOMES RODRIGUES Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os eminentes causídicos que subscreveram eletronicamente o apelo manejado pela ré - Amil Assistência Médica Internacional S.A –, Drs. Marcelo Gaido Ferreira, OAB/SP 208.418, André Massioreto Duarte, OAB/SP 368.456, e Luis Eduardo da Silva Pontes, OAB/SP 423.967, não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíra como patronos da aludida apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergiram os poderes dos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)